Tribunal: TJBA
Processo: 8006465-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006465-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO PESSOA ROCHA, DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS

APELADO: JOSE NAUA DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. R
ESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO
.
DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS.
CONSUMIDOR TEM DIREITO A MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL NO MESMO DOMICÍLIO. RESOLUÇÃO CONSU N.º 19. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA.
APELADO EM
TRATAMENTO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE
CARCINOMA PAPILÍFERO.
CANCELAMENTO ABUSIVO. TEMA 1082 DO STJ. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.